Tribunal: TJDFT
Processo: 0708297-67.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FRAUDE BANCÁRIA. RECONHECIMENTO EM AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão formulada em sede de embargos à execução.
2. A sentença declarou extinta a execução embargada, por ausência de título executivo, reconhecendo a nulidade da Cédula de Crédito Bancário, já declarada judicialmente em ação anterior por fraude bancária.
3. A embargante comprovou a devolução judicial do valor indevidamente creditado em sua conta, decorrente da contratação fraudulenta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o título executivo que aparelha a execução é válido; e
(ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados devem ser reduzidos por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A Cédula de Crédito Bancário utilizada como título executivo foi declarada nula em ação anterior, por ter sido emitida mediante fraude bancária.
2. A sentença anterior reconheceu a inexistência da dívida e determinou a devolução dos valores indevidamente debitados, além de condenar o banco ao pagamento de danos morais.
3. A divergência entre os valores decorre de encargos incidentes sobre a operação, não havendo outro contrato que justifique a execução.
4. A ausência de título líquido, certo e exigível impõe a extinção da execução, nos termos do art. 803, I, c/c art. 485, IV, do CPC.
5. Quanto aos honorários, o valor da causa não é irrisório, sendo inaplicável a fixação por equidade, conforme entendimento firmado no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076/STJ).
6. Mantida a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da execução, com majoração de 2% em razão da sucumbência recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de dívida declarada judicialmente torna nulo o título executivo extrajudicial, impondo a extinção da execução.
2. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais legais, sendo incabível a aplicação por equidade quando o valor da causa é elevado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 487, I; 803, I; 85, §§ 2o, 8o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1830030, Processo no 0712268-70.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 07.03.2024, DJe 22.03.2024. STJ, REsp no 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022